Tribunal: TJSP
Processo: 2018661-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito – INDIVIDUALIZAÇÃO DE COBRANÇAS DE ÁGUA E OUTROS ENCARGOS CONDOMINIAIS – Decisão agravada que, dentre outras questões, restringiu o objeto sob análise, bem como indeferiu pedidos atinentes à análise a ser feita pelo perito contábil – Hipótese dos autos que não se subsume ao rol do art. 1.015

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito – INDIVIDUALIZAÇÃO DE COBRANÇAS DE ÁGUA E OUTROS ENCARGOS CONDOMINIAIS – Decisão agravada que, dentre outras questões, restringiu o objeto sob análise, bem como indeferiu pedidos atinentes à análise a ser feita pelo perito contábil – Hipótese dos autos que não se subsume ao rol do art. 1.015 do CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – Aplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT – Urgência na sua apreciação – MÉRITO – Pretensões declaratória e de repetição de indébito que veiculam pedido certo e determinado, sendo impossível a análise pericial de todo o período de prestação de serviços pela ré, ainda que eventuais resultados da análise técnica impactem nas cobranças subjacentes – Ampliação do objeto da demanda que configura alteração tardia do pedido, sem autorização expressa pela ré, situação vedada pelo ordenamento jurídico – Inteligência do art. 329, do CPC – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE PERICIAL – Imprescindibilidade de eventuais documentos que deve ser manifestada pelo próprio profissional designado pelo Juízo e responsável pela produção da prova técnica – Ausência de indicação, até o momento, quanto aos documentos referidos pela autora – Ademais, comparação com a cobrança encaminhada aos vizinhos que se mostra despicienda, já que necessária apenas a verificação da regularidade das cobranças realizadas em desfavor da autora – Perícia determinada nos autos que se restringe à análise contábil, especialidade que se mostra incompatível com o pedido de vistoria no relógio medidor que guarnece o imóvel – COBRANÇA DE TAXA DENOMINADA "LUZ ADMINISTRAÇÃO" – Questionamento veiculado na petição inicial que se limita à existência de previsão contratual expressa acerca desta cobrança – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.